Tribunal: STF
Processo: ARE 1504170
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2024. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REQUERIMENTO. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. CONTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO PELO ENTE ESTATAL EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FONTE DE CUSTEIO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos critérios para a concessão da aposentadoria, demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.